Tribunal: STF
Processo: RHC 255283
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Damásio dos Santos Souza, Luan dos Santos Barros, João Paulo da Silva, Keila Cristina Silva dos Santos, Wheverton Lucas Lima da Silva, Henrique dos Santos Souza e Luiz Eduardo dos Santos Neto, todos assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 923.761/AL (docs. 49 e 51).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Na sentença atacada de páginas 2701/2783, o juízo de primeiro grau, julgando parcialmente procedente o pedido contido na denúncia, condenou os réus Lucas Vieira de Souza, Rosicleide de Andrade de Lima, Damásio dos Santos Souza, Henrique dos Santos Souza, Keila Cristina Silva dos Santos, Luis Eduardo dos Santos Neto e João Victor Honório de Souza pelos crimes descritos no art. 33, caput [tráfico], c/c artigo 35, caput [associação para o tráfico], da Lei 11.343/06, c/c art. 40, IV e VI do mesmo diploma legal e os réus João Paulo da Silva, Luana Lariza dos Santos, Luan dos Santos Barros e Wheverton Lucas Lima da Silva pelos crimes descritos no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 40, IV e VI do mesmo diploma legal, fixando penas totais de 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2.339 (dois mil, trezentos e trinta e nove) dias-multa, cada um valorado em 1/30 do salário mínimo. (Lucas Vieira); 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 2.049 (dois mil e quarenta e nove) dias-multa, cada um valorado em 1/30 do salário mínimo (Rosicleide); 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.882 (um mil, oitocentos e oitenta e dois) dias-multa, cada um valorado em1/30 do salário mínimo (Damásio); 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias e 2.091 (dois mil e noventa e um) dias-multa, cada um valorado em 1/30 do salário mínimo (Henrique); 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 2.049 (dois mil e quarenta e nove) dias-multa, cada um valorado em 1/30 do salário mínimo (Keila); 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.882 (um mil, oitocentos e oitenta e dois) dias-multa, cada um valorado em 1/30 do salário mínimo (Luis Eduardo); 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 2.049 (dois mil e quarenta e nove) dias-multa, cada um valorado em 1/30 do salário mínimo (João Victor); 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (hum mil e cinquenta) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo (em relação aos réus João Paulo, Luana, Luan e Wheverton), respectivamente. (doc. 7, pp. 4-5 – grifei).  



    Neste recurso ordinário, os recorrentes sustentam, em síntese, que:  



    Os pacientes Damásio e Luiz Eduardo foram condenados à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, fixada inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 1.882 (mil oitocentos e oitenta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    Em relação ao paciente Henrique, a pena foi de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, fixada inicialmente em regime fechado, assim como ao pagamento de 2.091 (dois mil e noventa e um) dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    Já a paciente Keila foi condenada à pena de 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, fixada inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 2.049 (dois mil e quarenta e nove) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    Os pacientes João Paulo, Luan e Wheverton foram condenados à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, fixada inicialmente em regime semiaberto, assim como ao pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico.



    Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação, requerendo, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.



    Oferecidas as contrarrazões, o E. Tribunal de Justiça de Alagoas negou provimento ao recurso.



    Na sequência, a Defesa impetrou habeas corpus originário perante o Augusto Tribunal da Cidadania, requerendo o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime (natureza e quantidade da droga), mas a ordem não foi conhecida monocraticamente, ensejando a interposição de agravo regimental, que restou desprovido.



    [...]



    De mais a mais, o constrangimento ilegal, in casu, é manifesto e constatável de plano, sem a necessidade de reexaminar fatos e provas, bastando a revaloração jurídica do quadro fático incontroverso delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista que as circunstâncias do crime (natureza e quantidade da droga) foram valoradas equivocadamente, com base em elementos inidôneos.



    Conforme já apontado na inicial do writ, a quantidade de droga apreendida não foi elevada e a fundamentação genérica não pode ser considerada fundamento idôneo para justificar a elevação realizada.



    Isso porque, segundo consta no v. acórdão impugnado, foram apreendidos 11 (onze) papelotes de cocaína e 20 (vinte) pedras de crack.



    [...]



    Vê-se, pois, que a jurisprudência dessa Colenda Suprema Corte não autoriza a exasperação da pena-base no caso concreto (onze papelotes de cocaína e vinte pedras de crack).



    Então, levando-se em consideração que o caso demonstra uma situação excepcional que justifica o cabimento do habeas corpus, eis demonstrado a existência de manifesto constrangimento ilegal, constatável de plano e independentemente do reexame aprofundado de fatos e provas, em situação de objetiva e flagrante ilegalidade, divergente da jurisprudência predominante nessa Excelsa Corte, merece reforma o v. acórdão impugnado. (doc. 1, pp. 2-3 e 6-8).  



    Ao final, requer:  



    Pelo exposto, a recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor dos pacientes, tal como pleiteado na inicial.  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 42, DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de que a impetração funcionava como substitutivo do recurso próprio.



    2. Os agravantes pleiteiam a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de habeas corpus para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, especificamente a natureza e quantidade da droga, visando à redução da pena-base.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e se a natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas para exasperar a pena-base.



    III. Razões de decidir



    4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    5. A natureza e quantidade da droga são fatores que devem ser considerados na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena.



    6. No caso, a quantidade e variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, não havendo ilegalidade na decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A natureza e quantidade da droga são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006”. (doc. 49 – grifei).  



    [...]



    Assim, não há ilegalidade na utilização da natureza e quantidade das drogas apreendidas para ensejar a exasperação da pena-base, como se tem na espécie, em que os pacientes foram encontrados com onze papelotes de cocaína e vinte pedras de crack, a demonstrar a quantidade, variedade e alto poder viciante dos entorpecentes apreendidos, sendo proporcional o incremento realizado na fixação da pena, à luz do princípio constitucional da individualização da reprimenda penal (art. 5º, XLVI, da CF/88). A propósito: (AgRg no HC 782987 / sc, de minha relatoria, Quinta Turma, Dje 13/09/2024). (doc. 51, p. 4 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    O art. 42, da Lei 11.343/2006, estabelece que “[o] juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 224.039 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. 2. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 3. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU CONTRARIEDADE A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS NA DECISÃO QUESTIONADA. 4. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 5. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. 6. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. 7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO INC. I DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. 8. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 9. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 219.421 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/10/2022 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Natureza e quantidade da droga. Possibilidade. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha: HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 210.278 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/3/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator